Tribunal: TJSP
Processo: 1017443-64.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de rejeição – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação, rejeitadas – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para o desenvolvimento de suas atividades,

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de rejeição – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação, rejeitadas – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para o desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada – Incidência da legislação bancária e comum – A cédula de crédito bancário apresentada pelo banco satisfaz os requisitos legais a evidenciar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, §1o, I) – Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) – Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 – Não há demonstração de abusividade da taxas de juros, prevalecendo sem ofensa à Lei no 1.521/51, Lei de Usura (Decreto 22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula 596, e pelo STJ, Súmula 382 – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Sentença mantida – Recurso desprovido.